Tribunal: STF
Processo: RE 1524551
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIRMADOS NO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO DIREITO DIFUSO À SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NAS QUESTÕES DO EXECUTIVO. PRESENÇA DE INFORMAÇÃO DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO SOBRE A INSUFICIÊNCIA DE POLICIAIS MILITARES EM ATALAIA DO NORTE. O MÍNIMO DE DEZESSETE POLICIAIS ATUANDO NO MUNICÍPIO SEGUE O PLANO ESTRATÉGICO ELABORADO PELO PRÓPRIO ESTADO DO AMAZONAS. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. Argumenta ser indevida a intervenção do Poder Judiciário na espécie.



    Sustenta que “houve imposição de uma obrigação de fazer específica contra o Estado do Amazonas, qual seja, a lotação de 17 (dezessete) policiais militares e destinação específica de unidade policial no município de Atalaia do Norte/AM, sem atentar para a natureza do processo estrutural e as consequências práticas da decisão” (fl. 5, e-doc. 31).



    Assevera ocorrida afronta “ao disposto no art. 2º da Constituição Federal, visto que somente existe independência dos poderes se o Poder Executivo estabelecer as prioridades de atuação da Administração sem a interferência do Poder Judiciário, além de contrariar o entendimento com repercussão geral no tema 698 STF em que as providências determinadas pelo Poder Judiciário não devem se limitar a indicar a finalidade a ser atingida, ao contrário, deve determinar à Administração Pública que apresente planos ou meios adequados para alcançar o resultado” (fl. 7, e-doc. 31).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para que “seja determinado o retorno dos presentes autos ao TJ/AM para que seja analisado o feito à luz do recente Tema 698 STF ou, desde logo, seja adequada a parte dispositiva do decisum, a fim de não impor obrigações específicas ao ente estatal. Mas sim fixar planos e cronogramas para a solução da questão” (fl. 7, e-doc. 31).



    O recurso foi admitido na origem (e-doc. 36).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual contra o Município de Atalaia do Norte/AM, com o objetivo de que fosse determinado o aumento do efetivo de policiais militares no Município.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau e resolveu a controvérsia nestes termos:



    “Como relatado, o Estado do Amazonas se insurge em face da sentença que determinou o aumento do efetivo de policiais militares na cidade de Atalaia do Norte a destinação de uma unidade física com instalações adequadas ao desempenho da função da Polícia Militar no Município. 



    Portanto, discutindo a presente demanda sobre a proteção do direito difuso à segurança pública, o qual se relaciona diretamente com o direito fundamental à segurança, disposto no caput do artigo 5º, da CF/88, é plenamente possível a sua análise pelo órgão jurisdicional, em conformidade com o artigo 5.º, XXXV, também da carta constitucional. Dito isso, não deve prosperar o argumento do Apelante de que o Judiciário não poderia adentrar na questão, porquanto ausente a ingerência indevida nas questões do Executivo. A respeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a determinação do cumprimento de premissas constitucionais não se revela interferência nas atribuições do Poder Executivo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAGAO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANCA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do principio da separação dos poderes. Precedentes. – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 984426 PR 0004620-38.2013.8.16.0112, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 07/04/2022)’. 



    Em relação ao mérito da demanda, o argumento recursal utilizado é o de que o Poder Judiciário não teria expertise suficiente, uma vez que o número do efetivo de policiais exigiria uma avaliação de necessidade própria à gestão da Administração Publica. Contudo, analisando os autos, verifica-se que houve a prestação de informação oficial do Estado do Amazonas (fl. 98) no sentido de que o número de policiais militares lotados em Atalaia do Norte (onze policiais) estaria desproporcional para suprir as necessidades da população. Outrossim, conforme destacada pelo juízo de piso, o minimo de 17 (dezessete) policiais militares atuando no Município seguiria o plano estratégico e operacional elaborado pelo próprio ente publico, in verbis: 



    ‘Sucede que, dos documentos acostados nos autos, é possível aferir que o número de militares destacados para o município de Atalaia do Norte nunca passou de 11 (onze) policiais. No oficio encaminhado pelo Comandante do 8º BPM, o contingente conta com 09 policiais militares. Já no oficio expedido pelo Comandante Geral da PMAM ha informação de que apenas 08 policiais atuam em Atalaia do Norte. Por sua vez, o Comandante do 1º PEL Informou que o efetivo ¢ de 11 policiais militares. Assim é possível perceber que além de haver deficiência de quantitativo de policiais no município de Atalaia do Norte, o número minimo de policiais que deveriam estar lotado (17 de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado) é desrespeitado, o que autoriza a concluir que o número de policiais militares atuando é muito inferior ao que foi direcionado pelo próprio Estado, ou seja, o número é inferior ao minimo necessário. Ora, a partir de tal informação, é possível concluir que os números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado realmente revelaram-se como mínimos e partiram de possíveis dados relacionados às estatísticas de criminalidade, número de habitantes, território, e outras peculiaridades informadas no próprio oficio, não havendo, portanto, ingerência do Poder Judiciário em determinar que 0 Estado supra a omissão.’ 



    Assim sendo, ainda que, de fato, o julgador não tenha como determinar qual seria o efetivo militar ideal para atender às demandas da população, como visto, houve a parametrização pelo próprio Estado do Amazonas do que seria esse número ideal. Nesse contexto, a sentença apenas determinou que o Estado cumprisse os termos de seus próprios parâmetros, a fim de que não houvesse a perpetuação da violação de provimento do direito fundamental a segurança pública. Por derradeiro, destaco que a falta da segurança no Estado, além de afetar a população, afeta os agentes do poder publico que se sentem desamparados na pratica de seu oficio, motivo pelo qual se faz imprescindível a atuação jurisdicional no presente episodio. Por tais razões, entendo que não se deve dar provimento ao apelo, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. Pelo exposto, conheço do recurso, negando-lhe provimento” (e-doc. 15).



    5. Sobre os critérios a serem observados pelo Poder Judiciário para determinar que o Poder Executivo implemente políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou as seguintes teses de repercussão geral:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



     O Tribunal de origem concluiu pela omissão do Poder Público, assentou ser justificável a excepcionalidade da intervenção e manteve a sentença pela qual se determinou “o aumento de efetivo de Policiais Militares no Município de Atalaia do Norte/AM, a fim de que se chegue, ao menos, um total de 17 (dezessete) policiais, que deverão atuar independentemente de férias, licenças ou afastamentos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitado a 30 (trinta) dias; a destinação de uma unidade física com instalações adequadas ao desempenho da função da Polícia Militar no Município de Atalaia do Norte” (e-doc. 9).



    O acórdão faz remissão às informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, nas quais afirmado que o número de policiais militares lotados em Atalaia do Norte (onze policiais) era desproporcional para suprir as necessidades da população e que o mínimo de dezessete policiais militares no Município seguia o plano estratégico e operacional elaborado pelo Estado. Confira-se trecho do acórdão:



     “(...) analisando os autos, verifica-se que houve a prestação de informação oficial do Estado do Amazonas (fl. 98) no sentido de que o numero de policiais militares lotados em Atalaia do Norte (onze policiais) estaria desproporcional para suprir as necessidades da população. Outrossim, conforme destacada pelo juízo de piso, o minimo de 17 (dezessete) policiais militares atuando no Município seguiria o plano estratégico e operacional elaborado pelo próprio ente publico. 



    (...) ainda que o julgador não tenha como determinar qual seria o efetivo militar ideal para atender às demandas da população, como visto, houve a parametrização pelo próprio Estado do Amazonas do que seria esse número ideal. Nesse contexto, a sentença apenas determinou que o Estado cumprisse os termos de seus próprios parâmetros, a fim de que não houvesse a perpetuação da violação de provimento do direito fundamental a segurança pública. Por derradeiro, destaco que a falta da segurança no Estado, além de afetar a população, afeta os agentes do poder público que se sentem desamparados na prática de seu oficio, motivo pelo qual se faz imprescindível a atuação jurisdicional no presente episódio” (fl. 3, e-doc. 15).



    Nas instâncias anteriores foram adotados critérios razoáveis e objetivos, para determinar-se que o Estado recorrente implementasse política pública garantidora do direito à segurança, na espécie. Não há, portanto, contrariedade às teses fixadas no Tema 698 da repercussão geral.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser possível a intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.045.038-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 843.423 -AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Educação de deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5. Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 860.979-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.5.2015).



    7. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre as circunstâncias factuais que resultaram na procedência da ação civil ajuizada pelo Ministério Público estadual e, eventualmente, acolher os argumentos do recorrente, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.290.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE DE ZOONOSES. SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Agravo interno em face de decisão que proveu recurso extraordinário interposto de acórdão de procedência de pedido em ação civil pública em que se reconheceu, com base na análise da prova dos autos, a omissão de Município em implementar política pública. 2. Em casos emergenciais, o Supremo Tribunal Federal admite a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Inviável dissentir do acórdão recorrido acerca da omissão do Estado sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno provido” (ARE n. 1.431.159-AgR, Redator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.395.509-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 984.426-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.4.2022).



    Por estar o julgado recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e haver óbice jurídico impeditivo do regular processamento do recurso extraordinário, nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora